Tribunal: TJES
Processo: 0000883-95.2018.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000883-95.2018.8.08.0040

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO CREMASCO DAL FIOR

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). LEGALIDADE DOS PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELA CONCESSIONÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação Cível interposta contra sentença que, na “Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais”, julgou improcedentes os pedidos autorais em face da EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA. O autor alegava nulidade do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) nº 9164525, sob o fundamento de irregularidades no procedimento administrativo, notadamente a ausência de contraditório e ampla defesa, além de questionar a regularidade técnica da apuração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) nº 9164525, por suposta violação ao contraditório e à ampla defesa durante o procedimento administrativo; e (ii) determinar a legalidade da recuperação de consumo apurada pela concessionária de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A concessionária de energia elétrica realizou a inspeção em razão de irregularidade constatada no medidor de energia, substituindo o equipamento e promovendo sua análise técnica, com comunicação formal ao consumidor, em conformidade com os artigos 591 e 592 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

4 - A perícia técnica confirmou que o medidor apresentava alterações causadas por intervenção de terceiros e concluiu pela regularidade dos procedimentos adotados pela concessionária.

5 - O consumidor foi convocado para acompanhar a perícia administrativa e a apuração dos valores, não se evidenciando ausência de contraditório ou ampla defesa no processo administrativo.

6 - Precedente do STJ (REsp 1412433/RS) reconhece a possibilidade de recuperação de consumo, desde que observados os princípios do contraditório e ampla defesa, o que se verifica no caso concreto.

7 - Demonstrativos e notificações enviados ao consumidor atestam a regularidade das apurações e a conformidade do procedimento com as normas da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

8 - Não se constatam elementos que justifiquem a reforma da sentença, prevalecendo a presunção de legitimidade dos atos administrativos realizados pela concessionária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, arts. 591, 592 e 595; Código de Defesa do Consumidor, Lei nº 8.078/1990.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1412433/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 25/04/2018, DJe 28/09/2018.

TJES, Agravo Interno Cível na Apelação nº 0000266-74.2019.8.08.0049, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, DJe 06/12/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL
N. 0000883-95.2018.8.08.0040

APELANTE: JOAO CREMASCO DAL FIOR

APELADO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por
J
OAO CREMASCO DAL FIOR
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Pinheiros na “ação de anulatória de débito c/c indenização por dano moral” ajuizada em face da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
, que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Irresignado, o Apelante aduz, em suas razões recursais de fls. 150/156v, em síntese, que não fora previamente cientificado da retirada do medidor e da perícia e que não foi observado o procedimento previsto no artigo 129 da Resolução ANEEL 414/2010, não tendo sido oportunizado ao consumidor participar do procedimento de fiscalização.

A Apelada apresentou contrarrazões no id 10665553.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 06 de fevereiro de 2025.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N. 0000883-95.2018.8.08.0040

APELANTE: JOAO CREMASCO DAL FIOR

APELADO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
J
OAO CREMASCO DAL FIOR
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Pinheiros na “ação de anulatória de débito c/c indenização por dano moral” ajuizada em face da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
, que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Irresignado, o Apelante aduz, em suas razões recursais de fls. 150/156v, em síntese, que não fora previamente cientificado da retirada do medidor e da perícia e que não foi observado o procedimento previsto no artigo 129 da Resolução ANEEL 414/2010, não tendo sido oportunizado ao consumidor participar do procedimento de fiscalização.

A Apelada apresentou contrarrazões no id 10665553.

Pois bem.

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Passando ao mérito recursal, a controvérsia devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça cinge-se em verificar a existência de nulidade do Termo de Ocorrência de Irregularidade n. 3382155, lavrado pela apelada em face do ora apelante, visando a recuperação de consumo, ao fundamento de que a apuração realizada pela concessionária ocorreu de forma abusiva e unilateral.

Exsurge do contexto probatório colacionado aos autos, que a inspeção foi realizada em razão de suposta irregularidade no medidor de energia de sua unidade consumidora, apontando o período de 21.03.2017 a 17.01.2018, constando do TOI nº 3382155, lavrado em 17.01.2018 (fls. 96), que a EDP, acompanhada do Perito Criminal do Departamento de Criminalística da Superintendência Técnico-Científica da Polícia Civil (fls. 88/92), realizou uma inspeção no imóvel do autor e, durante a inspeção, detectou-se que o equipamento de medição se encontrava com irregularidade provocada por intervenção de terceiros, que afetava os mecanismos do medidor, razão pela qual o equipamento foi substituído, promovendo-se a autuação.

Consta do referido laudo pericial, que “
a entrada de energia para a unidade consumidora nº 160034063, onde se encontrava o medidor eletrônico nº 14130384, localizada em Córrego Itaúnas, s/nº, Zona Rural de Pinheiros/ES, fora violada; e os sensores de corrente das Fases A e C foram avariados pela aplicação de sobrecarga elétrica aplicada por meio instrumento externo ao medidor; após abertura do medidor e violação de lacres de segurança da caixa de medição e do fabricante do aparelho; impedindo o registro integral da energia consumida nas Fases A e C da unidade consumidora
” (fls. 92).

Restou ainda demonstrado que, a despeito do que alega, o Apelante estava presente no ato de inspeção, consoante se afere no próprio TOI às fls. 96 e na Comunicação de Substituição do Medidor às fls. 70.

Assim, não se tem dúvidas de que, no presente caso concreto, foi devidamente oportunizado o acompanhamento do procedimento de aferição do aparelho, em estrita observância ao direito de defesa, não havendo que se falar em violação ao princípio do contraditório e ampla defesa.

Com efeito, especificamente quanto à recuperação do consumo efetivo quando constatada fraude no medidor, embora não seja vedada, cumpre destacar que, nos termos do artigo 595, da Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021, para que tal ato esteja revestido de legalidade, revelando-se, portanto, como exercício regular de um direito oponível contra o responsável, depositário a título gratuito em razão da custódia do equipamento de medição instalado no interior de sua unidade, deve a concessionária adotar todas as providências necessárias para que o usuário acompanhe a verificação da suposta fraude no medidor.

Confira-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. SERVIÇOS PÚBLICOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO. CORTE ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO. DÉBITOS DO CONSUMIDOR. CRITÉRIOS. ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) [...] 8. Relativamente aos casos de fraude do medidor pelo consumidor, a jurisprudência do STJ veda o corte quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária. A contrario sensu, é possível a suspensão do serviço se o débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor for apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa. [...] 9.
Como demonstrado acima, em relação a débitos pretéritos mensurados por fraude do medidor de consumo causada pelo consumidor, a jurisprudência do STJ orienta-se no sentido do seu cabimento, desde que verificada com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. [...] 11. Todavia, incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida
. [...] TESE REPETITIVA 15. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva: Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação. [...] 19. Recurso Especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015.

(STJ, REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018).

Com base no precedente da Corte Cidadã acima exposto, conclui-se pela possibilidade da concessionária de energia elétrica realizar a recuperação do efetivo consumo, desde que o débito pretérito por fraude do medidor seja apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa ao consumidor, máxime porque a Lei nº 8.078/1990 é que rege a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, como sói ocorrer em casos como o ora analisado.

Nesse sentido já entendeu este Egrégio Sodalício,
in litteris
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. APURAÇÃO UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA. INVALIDADE DOS DÉBITOS ALEGADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. In casu, denota-se que a Ação ajuizada pelo Recorrido busca a declaração de inexigibilidade dos débitos acusados pelo Termo de Ocorrência e Inspeção nº 3314523, diante do fato de que a Concessionária não o oportunizou para exercer a ampla defesa e o contraditório, elementos estes que são essenciais para que o débito apurado aufira legalidade. II. Na hipótese, verifico nos autos que a Recorrente deixou de colacionar qualquer elemento que comprove a devida notificação do Recorrido a respeito da visita que os prepostos da Concessionária realizaram à sua residência, tampouco em relação à perícia cujo resultado buscou apurar a existência de violação do relógio de energia elétrica. III.
É evidente a redação do artigo 133, da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, cuja inteligência estabelece que a Concessionária é obrigada a cientificar o consumidor nos casos em que houver diferença a cobrar ou a devolver, dispositivo o qual não restou observado pela Recorrente, prejudicando flagrantemente o Recorrido
. IV. Diante da ausência de qualquer documento que comprove a cientificação do Recorrido sobre o procedimento administrativo que produziu o TOI, não há falar-se em reforma da Decisão Monocrática objurgada, porquanto evidente a violação do direito à ampla defesa e ao contraditório daquele. V. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Agravo Interno Cível na Apelação 0000266-74.2019.8.08.0049, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Segunda Câmara Cível, DJe 6/12/2022).

Fixadas tais premissas, denota-se do “Demonstrativo de Cálculo de Cobrança Complementar” enviado ao consumidor e acostado às fls. 71/75, que houve a regular comunicação, tendo sido o termo lavrado de acordo com as normas previstas na Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021, inexistindo, novamente, violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Sendo assim, não se evidenciando vício passível de reforma, deve ser mantida a r. sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

Consectário do exposto, majoro a verba honorária para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.